Tribunal: TJSP
Processo: 1008741-22.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Cerceamento ao direito de defesa. Suficiência da prova documental produzidas nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. Hipótese em que ocorreu a substituição do antigo cartão de crédito de titularidade da autora por novo cartão da mesma bandeira. Alegação de que foram cobradas anuidades

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Cerceamento ao direito de defesa. Suficiência da prova documental produzidas nos autos. Possibilidade de julgamento antecipado da lide. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. Hipótese em que ocorreu a substituição do antigo cartão de crédito de titularidade da autora por novo cartão da mesma bandeira. Alegação de que foram cobradas anuidades relativas ao antigo cartão de crédito por aproximadamente seis anos. Apuração de que o novo dispositivo foi recebido, desbloqueado e utilizado pela autora, bem assim que os extratos bancários anexados aos autos não comprovaram a cobrança de anuidade em relação ao antigo cartão de crédito. Ressarcimento espontâneo pelo réu das anuidades contestadas pela autora após a reclamação administrativa formulada pela parte ativa. Episódio, no entanto, que não gerou maiores transtornos, saldo devedor negativo ou restrição cadastral ao nome da autora. Situação em que a cobrança em exame na causa não teve repercussão negativa na dignidade, honra e imagem da autora. Configuração de mero dissabor próprio do cotidiano de qualquer cidadão. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029022
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008741-22.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUCINEIDE
FERREIRA DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) E CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-22.2020.8.26.0451 -Voto no 40037
2
VOTO N. 40037
APELAÇÃO N. 1008741-22.2020.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
APELANTE: LUCINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
indenizatória.
Cerceamento ao direito de defesa. Suficiência da prova
documental produzidas nos autos. Possibilidade de julgamento
antecipado da lide. Nulidade não configurada. Preliminar
rejeitada. Hipótese em que ocorreu a substituição do antigo
cartão de crédito de titularidade da autora por novo cartão da
mesma bandeira. Alegação de que foram cobradas anuidades
relativas ao antigo cartão de crédito por aproximadamente seis
anos. Apuração de que o novo dispositivo foi recebido,
desbloqueado e utilizado pela autora, bem assim que os
extratos bancários anexados aos autos não comprovaram a
cobrança de anuidade em relação ao antigo cartão de crédito.
Ressarcimento espontâneo pelo réu das anuidades contestadas
pela autora após a reclamação administrativa formulada pela
parte ativa. Episódio, no entanto, que não gerou maiores
transtornos, saldo devedor negativo ou restrição cadastral ao
nome da autora. Situação em que a cobrança em exame na
causa não teve repercussão negativa na dignidade, honra e
imagem da autora. Configuração de mero dissabor próprio do
cotidiano
de
qualquer
cidadão.
Danos
morais
não
configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
59/61, cujo relatório se adota, que, em ação de indenização por danos morais, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que ocorreu cerceamento ao seu
direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem que fosse determinado ao réu a
apresentação de extratos com a finalidade da comprovação da cobrança indevida de
anuidade de cartão de crédito vencido. Assevera que a responsabilidade civil do banco é
objetiva, por se tratar de hipótese de relação de consumo, salientando que os transtornos
que lhe foram ocasionados ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano, tendo em vista a
cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito vencido por mais de seis anos. Postula
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
10.000,00.
O recurso é tempestivo, está isento de preparado e foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-22.2020.8.26.0451 -Voto no 40037
3
É o relatório.
Cuidam estes autos de ação de indenização por danos morais,
alegadamente resultantes da cobrança indevida de anuidade de cartão de crédito vencido há
mais de seis anos.
O pedido inicial foi julgado improcedente e o recurso de apelação
interposto pela autora não comporta provimento.
De pronto, afasto a preliminar suscitada no recurso, porque não se
verificou, na espécie, o alegado cerceamento ao direito de defesa da recorrente, porquanto a
matéria versada nos autos é predominantemente de direito, de modo que era desnecessária
ao deslinde da causa a dilação probatória, não se podendo, aliás, cogitar da nulidade
apontada se a prova postulada não revela aptidão a modificar o julgado, que é exatamente o
que se verifica na hipótese vertente, já que a prova documental constante dos autos
afigurava-se mesmo suficiente à pronta composição da lide.
Com efeito, “não configura cerceamento de defesa o julgamento
antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a
produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento”
(STJ/AgInt no REsp 1653868/SE, Rel. Mini. Moura Ribeiro, julgado em 18/03/2019), que
é exatamente o caso destes autos.
No mais, de igual modo, o recurso não vinga, pois, como deixou
assentado com propriedade o magistrado, “a autora alega que o banco réu continuou lhe
cobrando, indevidamente, pelo período de 6 anos, as anuidades de um cartão de crédito
vencido. No que pesem os documentos de fls. 12/23 não comprovarem os descontos das
anuidades referentes ao cartão objeto dos autos, posto que não contém qualquer
identificação, a própria autora confessa que recebeu em janeiro/2020 do banco réu os
valores cobrados indevidamente, não apontando qualquer quantia devedora. Não há notícia
nos autos de qualquer reclamação da autora ao banco réu nos anos anteriores impugnando
as cobranças ou solicitando o cancelamento do cartão.” (fls. 60).
De fato, no episódio em cotejo, a imagem da autora não foi abalada
no meio comercial, nem, em momento algum, suportou ela constrangimento hábil a romper
o seu equilíbrio psicológico, valendo salientar que, conquanto tenha aduzido que, logo após
o cancelamento do seu antigo cartão de crédito Visa, em dois mil e quatorze, houve a
expedição de novo cartão da mesma bandeira, com a cobrança indevida por quase seis anos
de anuidade relativa ao cartão de crédito já cancelado, é de se considerar que não veio
prova eficaz para os autos dando conta de atuação da parte ativa buscando formalizar o
cancelamento das supostas cobranças indevidas, sendo oportuno destacar, neste passo, que
não apresentou ela número algum de protocolo de atendimento, correio eletrônico ou
notificação escrita endereçada ao réu com essa finalidade.
Demais disso, bem é de ver que o cartão de crédito final 9427
expirou em 2014 e a autora, conforme admitido na petição inicial, recebeu novo cartão da
mesma bandeira, de final 9426, mas não comprovou que as cobranças de anuidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-22.2020.8.26.0451 -Voto no 40037
4
contestadas eram relativas ao dispositivo vencido (fls. 12/23), porquanto os extratos
bancários anexados aos autos, referentes ao período de abril de dois mil e dezessete a
dezembro de dois mil e dezoito, não fazem menção a qual cartão de crédito estavam
vinculadas as cobranças contestadas pela parte ativa e há prova da utilização pela
correntista do novo cartão de crédito (final 9426) a partir de agosto de dois mil e dezenove
[neste mês ocorreu o parcelamento fácil de oito parcelas no valor de R$ 10,87 (fls. 15)],
não tendo a parte ativa sofrido restrição cadastral ao seu nome, tudo a evidenciar que os
fatos narrados na petição inicial devem mesmo ser catalogados como meros
aborrecimentos próprios do cotidiano de qualquer cidadão.
Mas o que é mais relevante na hipótese em apreço, e que
desprestigia o pleito indenizatório formulado pela autora, é que não é toda e qualquer
situação desconfortável, ainda que hábil a causar desgaste emocional, suficiente à
materialização dos danos morais indenizáveis, haja vista que o incômodo ou a decepção
resultantes de transtornos inerentes aos negócios jurídicos consubstanciam sentimentos que
cumprem ser catalogados como dissabores que todos rotineiramente temos, ao passo que,
para a caracterização do dano moral, não há se prescindir de ato ilícito que importe em
séria ofensa à esfera íntima do lesado, com repercussão em sua dignidade, honra e imagem,
afastados então de sua tipificação os aborrecimentos a que todos os cidadãos estão sujeitos
em virtude da convivência social, mas que não maculam sua boa imagem em relação aos
demais.
Neste sentido, há precedentes desta Corte:
“Indenização por danos morais c.c. obrigação de fazer. Cobrança de
faturas relativas a cartão de crédito não desbloqueado pela titular. Ação julgada
parcialmente procedente para obrigar o réu a cessar as cobranças de faturas mensais do
cartão. Recurso exclusivo da autora pretendendo o acolhimento do pedido de danos morais.
Descabimento. Danos morais não configurados. Abalo a direitos da personalidade não
demonstrados. Faturas de cobrança dirigidas exclusivamente à autora, sem acarretar
publicidade, não é causa suficiente para indenização por danos morais. Precedentes. Mero
dissabor ou aborrecimento, não gerando indenização por danos morais. Recurso negado.”
(Apel. 1003261-46.2017.8.26.0038, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 23-01-2019).
“DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. ANUIDADE DE
CARTÃO DE CRÉDITO E PACOTE DE TARIFAS. MERO ABORRECIMENTO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
Restou apurado nos autos que o banco cobrou anuidade de cartão de crédito, sem que a
autora tivesse desbloqueado o plástico, bem como pacote de serviços de conta corrente,
sem adesão da cliente. Entretanto, não houve prova de que a cobrança indevida tenha tido
repercussão na dignidade, honra e imagem da autora. A simples cobrança indevida e a
necessidade de se valer do Judiciário para solucionar o impasse configuram meros
aborrecimentos não indenizáveis. Na mesma esteira, não comprovada má-fé do banco, não
cabe repetição do indébito pelo dobro. Recurso não provido.” (Apel.
1025232-83.2017.8.26.0007, Rel. Des. Melo Colombi, j. 03-10-2018).
“Seguro de vida. Desconto mensal de parcela bancária em conta de
correntista. Autora que nega contratação, pedindo declaração de inexistência de contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008741-22.2020.8.26.0451 -Voto no 40037
5
indenização por dano moral. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso da autora pra
obter dano moral. Ofensa a direito de personalidade não caracterizada. Incidência de juros
desde cada desconto feito. Verba honorária arbitrada com razoabilidade, não comportando
majoração. Recurso desprovido, com observação. Nada obstante vítima de crime de falso,
inclusive com descontos em seu benefício previdenciário dos valores de prêmio de seguro,
não se vislumbra ofensa a direito de personalidade da autora, enquadrando-se os fatos
como dissabores decorrentes da vida em sociedade.” (Apel. n. 1001609-21.2019.8.26.0168,
Rel. Des. Kiotsi Chicuta, j. 27-03-2020).
Em suma, não se tem por configurados na espécie os danos morais
indenizáveis acenados pela autora, de sorte que a r. sentença de improcedência merece ser
mantida, por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos ao
advogado do réu (CPC, 85, § 11) para 20% sobre o valor atualizado da causa [R$10.000,00
(fls. 09)], observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)